Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.